Tribunal: STF
Processo: RE 219021
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-17
Data de publicação: 2002-06-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. PERÍODO DE APURAÇÃO.
 VENCIMENTO.
TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECRETO-LEI N.º
2.450, DE 29.07.88. LEIS N.ºS 7.691, ART. 1.º, DE 15.12.88; E 7.799,
ART. 67, I, DE 10.07.89.
                  O fato de o DL n.º 2.450/88, que instituiu a
 apuração
quinzenal do IPI, não ter sido tempestivamente aprovado pelo
Congresso Nacional (art. 25, § 1.º, I, do ADCT/88), efetivamente,
tornou inócua a norma do art. 14 da MP n.º 6.989, que dava nova
redação ao artigo 1.º do mencionado diploma legal.
                 Ocorre, todavia, que a referida medida provisória, ao
 ser
editada, já encontrou em plena vigência a Lei n.º 7.691, de
15.12.88, que havia introduzido o regime de apuração quinzenal do
IPI e fixado o 9.º dia da quinzena subseqüente para o termo inicial
de incidência da correção monetária, não cabendo, por isso, falar em
ofensa ao princípio da legalidade, de resto não aplicável à
hipótese, segundo jurisprudência assente do STF.
                 De outra parte, o consumidor do produto tributado não
 pode
responder por correção monetária incidente sobre débitos tributários
não pagos no vencimento pelo contribuinte de direito, revelando-se,
conseqüentemente, de todo descabida a alegação de contrariedade,
pelo acórdão, ao princípio da não-cumulatividade.
                 Recurso não conhecido.